Tribunal: TCU
Processo: 000.274/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 2242/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2156/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 957/2025-TCU-Primeira Câmara , de forma que: Onde se lê: (...) "o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde , nos termos do art. 23," (...) Leia-se: (...) o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Assistência Social , nos termos do art. 23, (...) 1. Processo TC- Processo 000.274/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Cezar Araujo Rodrigues (XXX.152.604-XX); Prefeitura Municipal de Ouricuri - PE (11.040.904/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Joaquim Ribeiro Junior (28712/OAB-PE), representando Antonio Cezar Araujo Rodrigues. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.